Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705734-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMENTH-ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EMBARGADO: M C S SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, DIEGO JOSE ROSA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora